Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E POSSÍVEL FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, relativos a contrato de cartão consignado. Parte agravante alega inexistência de contratação e possível fraude, ausência de crédito em conta e comprometimento da subsistência. Decisão agravada indeferiu a tutela por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal para suspender descontos em benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e possível fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 A controvérsia exige dilação probatória, com perícia e análise documental, não sendo possível decidir em cognição sumária.
5 Documentos apresentados pelo banco indicam contratação e movimentação financeira, afastando verossimilhança inequívoca.
6 Perigo de dano não se caracteriza, pois descontos ocorrem há meses e eventual procedência permitirá restituição.
7 Jurisprudência do TJDFT e STJ exige prova inequívoca para suspensão de descontos em casos de alegação de fraude, o que não se verifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica quando há controvérsia fática que demanda dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.